Tribunal: STF
Processo: RE 86930
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA OFERECIDA EM SUBSTITUIÇÃO A PORTARIA DA AUTORIDADE POLICIAL, NOS CASOS PREVISTOS NA LEI Nº 4.611/65, SEM QUE A AUTORIA DO DELITO PERMANECESSE IGNORADA POR MAIS DE QUINZE DIAS.
Não tendo a Portaria, nestes casos, força bastante para interromper a prescrição, o recebimento da denúncia que a substituiu em caráter meramente supletivo não pode produzir o pretendido efeito interruptivo, ampliando-se, em desfavor dos acusados, por interpretação analógica, a incidência do art. 117, I, do Código Penal.
Precedentes do STF: R.H.C 55.501-SP (Pleno) e RECr 87.260-SP (1ª Turma).
Recurso extraordinário criminal não conhecido.